Tribunal: TJES
Processo: 0001801-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001801-74.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERNAN FRANCISCO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO INVIÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, na forma do artigo 70, do mesmo diploma legal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. A defesa requer: (
i
) o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais; (
ii
) a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de corrupção de menores seja absorvido pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e; (
iii
) a aplicação independente das causas de aumento de pena referentes ao crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (
i
) definir se o crime de corrupção de menores deve ser absorvido pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas; (
ii
) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser afastada, e; (
iii
) determinar se prospera a aplicação independente das causas de aumento de pena do crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos. O delito de roubo protege o patrimônio e a integridade física da vítima, enquanto o crime de corrupção de menores visa à proteção da criança e do adolescente. Além disso, a corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor. Assim, a condenação pelo crime do artigo 244-B, do ECA, deve ser mantida. 5. A valoração negativa dos antecedentes criminais está fundamentada na existência de condenação anterior com trânsito em julgado, sendo legítima sua consideração na dosimetria da pena. O afastamento dessa circunstância judicial é incabível. 6. O interesse recursal da defesa na aplicação independente das causas de aumento de pena do crime de roubo está ausente, pois a magistrada utilizou uma das causas para valorar negativamente as circunstâncias do crime e a outra para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, sem cumulação indevida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso
d
esprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 70 e 157, § 2º, incisos II e VII; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 947.737, Proc. 2024/0360236-7, SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 05/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001801-74.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERNAN FRANCISCO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dernan Francisco Lopes
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra (id. 11354744).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, à fl. 01/01-verso dos autos físicos, narra a conduta delituosa nos seguintes termos:

“[...
]
no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 18h30min, no interior do ônibus coletivo, Transcol linha 503, nº 13189, que seguia sentido ao bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, subtraiu para si, aparelhos celulares pertencentes às vítimas: André Lovatti Coelho Kóffer e outras não identificadas nos autos; bem como corrompeu menor de 18 anos de idade, com eles praticou infração penal. Conforme BU nº 50545312 de fls. 26/33 e Auto de Apreensão de fls. 17/18.

Depreende-se dos autos que, o denunciado Dernan Francisco Lopes acompanhado com menor de 18 anos W.O.C. e dois outros indivíduos não identificados nos autos, aproveitaram-se da oportunidade em que as vítimas estavam no interior do ônibus coletivo em movimento, ocasião em que iniciaram a empreitada criminosa.

Consta dos autos que, o denunciado acompanhado de outros dois indivíduos, adentraram ao ônibus coletivo, momento em que, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, renderam os passageiros e subtraíram os aparelhos celulares, logo após empreenderem em fuga.

Em seguida as vítimas imediatamente acionaram o Ciodes e comunicaram o ocorrido. Ressalta-se dos autos que, uma das vítimas possuía em seu aparelho celular um rastreador, que foi passado aos policiais que seguiram a direção ao sinal emitido, o que permitiu a localização onde estava o aparelho celular que emitia o sinal.

Ao chegarem ao local informado, os policiais localizaram dois suspeitos, próximos ao Terminal de Carapina, na posse deles, o denunciado Dernan Francisco Lopes e o menor de 18 anos de idade W. O. C. (fls. 13), estavam os 11 (onze) telefones celulares subtraídos das vítimas e a faca utilizada na ação criminosa. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do artigo
157, § 2º, incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena definida em
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 11354754, a defesa requer, inicialmente, o redimensionamento das penas-bases, através do afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais. Postula, também, a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de corrupção de menores pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Ao final, almeja que a fração referente à aplicação das causas de aumento de pena do crime de roubo sejam aplicadas de forma independente.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.

Para tanto, a defesa aduz que o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, deve ser absorvido pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, encartado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a participação do adolescente se deu no mesmo contexto fático, de modo que o crime de corrupção de menores constitui mero desdobramento para a prática do roubo.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas, entendo que não merecem prosperar.

De início
, urge salientar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Sob tal perspectiva, quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores, tratam-se se bens jurídicos tutelados distintos, de forma que o delito menor – corrupção de menores – não pode ser considerado como meio de realização do maior – roubo.

Especificamente quanto ao crime previsto na Lei nº 8.069/90, a
objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação de crianças e adolescentes.

Assim, deve-se destacar que o
delito
de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado este delito.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula n
º
500 do STJ,

in verbis
:

Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Dito isso,
muito embora não seja objeto de irresignação,
na hipótese dos autos
,

a
autoria
e a

materialidade

delitiva
s
rest
aram
demonstrada
s
por meio do Auto de Apreensão de fls. 18/19, Auto de Restituição de fl. 20, e Boletim Unificado às fls. 27/34, todos dos autos físicos,
além dos depoimentos colhidos ao
longo da instrução.

No ponto,
ressalto que
conforme se observa dos depoimentos prestados pelos policiais militares Marta Stinguel Batista dos Santos e Mateus Bertolini da Ros na fase inquisitiva (fls. 08/11 dos autos físicos)
e corroborados em juízo (mídia inclusa em
link
disposto no id. 11354743), o crime de roubo praticado pelo apelante contou com a participação de W. D. O. C., adolescente à época dos fatos (
dados do cadastro civil à fl. 36 dos autos físicos).

Assim,
ante a comprovação do envolvimento de adolescente na prática do crime de roubo em que o apelante figura como autor, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, considerando que, por se tratarem de condutas autônomas, tutelam bens jurídicos absolutamente distintos.

Ness
a toada
, colaciono
precedente do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
:

[...]. 3.
"[N]ão configura
bis in idem
a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
(HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)". (AGRG no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 947.737; Proc. 2024/0360236-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/11/2024).

Dessa forma, não acolho o pedido de aplicação do princípio da consunção.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o redimensionamento das penas-bases por meio do afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, sob o argumento de que a magistrada sentenciante utilizou ação penal em curso para negativar a referida circunstância judicial.

Ocorre que, muito embora a magistrada de primeiro grau tenha consignado que
“
seus antecedentes, ao que consta, são maculados com outro processo em curso, conforme consulta ao Infopen”
, em consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que o acusado possui condenação anterior
com trânsito em julgado
nos autos da Ação Penal nº 0001135-98.2023.8.08.0048, circunstância apta a macular os seus antecedentes.

Portanto,
ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que o apelante, de fato, possui maus antecedentes, razão pela qual não há como afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial e, por consequência, redimensionar a pena-base aplicada.

Em prosseguimento, a defesa pleiteia
a aplicação de forma independente das causas de aumento de pena reconhecidas na terceira fase da dosimetria do crime de roubo.

Nesse particular, examinando a sentença objurgada, observo que
a magistrada de primeiro grau, diante do reconhecimento de duas causas de aumento de pena, dispostas nos incisos II e VII, do artigo 157, § 2º, do Código Penal, optou por utilizar
uma
delas para recrudescer a pena-base, valorando negativamente o vetor das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas, e a segunda na terceira fase do processo dosimétrico, majorando,
acertadamente,
a reprimenda em 1/3 (um terço), face à utilização de arma branca na prática do delito.

Desse modo, considerando que a pena corpórea foi aumentada em razão de uma única causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, carece a defesa de interesse recursal nesse ponto.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)